Tribunal: TJMT
Processo: 1017686-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017686-73.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a Vara Cível de Cáceres - Família e Sucessões (SUSCITANTE), 3 Vara de Cáceres (SUSCITADO), PAULO STEFANI ROCHA - CPF: 395.564.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA ROCHA - CPF: 171.116.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA STEFANI ROCHA - CPF: 111.876.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA STEFANI ROCHA - CPF: 140.553.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA STEPHANI ROCHA TUBINO - CPF: 536.285.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO STEFANI ROCHA - CPF: 177.953.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROCHA - CPF: 028.635.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E INVENTÁRIO – CAUSA DE PEDIR REMOTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE DECISÕES CONFLITANTES – JUÍZO SUSCITANTE – COMPETÊNCIA RESTRITA AOS FEITOS RELATIVOS À FAMÍLIA E SUCESSÕES – RESOLUÇÃO No. 05/2014-TP –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

No caso, ainda que haja a similaridade de partes entre a ação de produção antecipada de provas e a de inventário, não há qualquer prejuízo de decisões conflitantes entre elas, pois na ação de produção de provas somente se pretende que seja realizada perícia de avaliação de um imóvel.

Outrossim, de acordo com a Resolução n. o 05/2014-TP, atualizada em 20 de março de 2014, compete ao Juízo suscitante (1a Vara Cível da Comarca de Cáceres) processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, à infância e juventude, não sendo o caso da ação de produção antecipada de provas, por meio da qual se busca apenas conservar o direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL em desfavor do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL, ambos da COMARCA DE CÁCERES, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova no 1007371-65.2021.8.11.0006, proposta por Paulo Stefani Rocha e outros em face de Antonio Stefani Rocha.

Defende o suscitante que não é competente para julgar e processar a demanda, porque diferente do alegado pelo Juízo suscitado, não há conexão entre a ação de produção antecipada de provas e a Ação de Inventário no 1006628- 26.2019.8.11.0006.

Aduz que o procedimento judicial de inventário tem lugar quando houver testamento ou interessados incapazes tem, portanto, natureza jurídica de procedimento de jurisdição voluntária, não se prestando à distribuição de quinhões hereditários já previamente acertados não havendo espaço para acertamento de direito material, de alta indagação, que deve ser levado às vias ordinárias.

Invoca a aplicação do art. 381, §§ 2o e 3o do CPC, na medida que neste está disposto que
“a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta”.

Pontua que mesmo que os documentos produzidos na ação de produção antecipada de provas venha a subsidiar a ação de inventário, a matéria encontra-se desvinculada da questão sucessória em si, sendo, portanto, incabível admitir seu trâmite perante o juízo especializado.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, em petição de Id. 112109498, manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da questão reside em saber se a competência para processar e julgar os autos da Ação de Produção Antecipada de Prova no 1007371-65.2021.8.11.0006, proposta por Paulo Stefani Rocha e outros em face de Antonio Stefani Rocha, seria do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL COMARCA DE CÁCERES, ora suscitante, ou do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL da mesma Comarca, ora suscitado.

Pois bem.

É cediço que havendo conexão ou continência entre duas ou mais ações, o juiz pode determinar a sua reunião, a fim de que sejam decididas simultaneamente. A finalidade da reunião das demandas é evitar decisões conflitantes, bem como promover a economia processual, permitindo a discussão e a instrução das causas conjuntas.

Assim, este comando trata-se de matéria de ordem pública, relacionado ao Poder-Dever do Juiz, guardando íntima relação com os princípios da segurança jurídica e da celeridade processual.

Destaca-se ainda que a reunião também deve ser ordenada sempre que houver prejudicialidade ou dependência lógica entre as demandas, uma vez que a sua finalidade é evitar decisões conflitantes, repisa-se. Portanto, o instituto não está limitado às hipóteses de conexão ou continência, previstas no Código de Processo Civil.

Dito isso, em resumo, a questão posta a exame neste Conflito de Competência reside em saber a que Juízo acha-se afeta a competência para o julgamento da Ação de Produção Antecipada de Prova no 1007371-65.2021.8.11.0006, proposta por Paulo Stefani Rocha e outros em face de Antonio Stefani Rocha, que possui similaridade de partes com a Ação Inventário no 1006628-26.2019.8.11.0006.

Analisando os autos verifico que, por meio da produção de provas, a parte autora requer a realização de prova pericial de avaliação do imóvel rural denominado de “Estância Santo Antônio”, com o fim de demonstrar que o requerido recebeu mais que os demais herdeiros. - Id. n.o 104065973.

Quanto à competência das Varas da Comarca de Cáceres, a Resolução n. 05/2014-TP, atualizada em 20 de março de 2014, dispõe o seguinte:

1a Vara - (ora suscitante)
“Processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, à infância e juventude, associados a cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência.”

3a Vara - (ora suscitado)
“Processar e julgar os feitos cíveis em geral, cartas precatórias, rogatórias e de ordem, mediante distribuição igualitária com a 2a Vara.”

Nesse passo, ainda que haja a similaridade de partes entre a ação de produção antecipada de provas e a de inventário, não há qualquer prejuízo de decisões conflitantes entre elas, pois na ação de produção de provas somente se pretende que seja realizada perícia de avaliação de um imóvel.

Ademais, de acordo com a Resolução n. o 05/2014-TP, compete ao Juízo suscitante (1a Vara Cível da Comarca de Cáceres) processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, não sendo o caso da ação de produção antecipada de provas, por meio da qual se busca apenas conservar o direito.

Outrossim, o artigo 381, § 3o, do Código de Processo Civil, é taxativo ao afirmar que:
“A produção antecipada de prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta”
. Desta forma, o fato de que, eventualmente, o resultado da ação de produção antecipada de prova possa ser utilizado nos autos do inventário, é insuficiente para deslocar a competência.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PREVENÇÃO – INEXISTÊNCIA – CONFLITO PROCEDENTE. Por força do disposto no artigo 381, § 3o do CPC/15, a produção antecipada de provas, por si só, não previne a competência para a ação principal, haja vista se tratar de medida cautelar em que se busca tão somente conservar o direito.”
(TJ-MT - CC: 10070606320198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/12/2019, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - NATUREZA HOMOLOGATÓRIA - RISCO INEXISTENTE DE DECISÕES CONFLITANTES - PREVENÇÃO - INOCORRÊNCIA - ART. 381, DO CPC - CONFLITO ACOLHIDO. 1. Considerando a natureza meramente homologatória da produção antecipada de provas, inexiste risco de decisões conflitantes entre referido processo e a ação de conhecimento, não havendo que se falar em reunião dos feitos nos termos dos arts. 54 e 55 do CPC. 2. A competência para julgamento da ação de produção antecipada de provas é determinada pelo local onde a perícia deve ser realizada, não havendo que se falar em prevenção (art. 381, §§ 2o e 3o, do CPC). 3. Conflito acolhido.”
(TJ-MG - CC: 10000191289248000 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito, para declarar a competência do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
para processar e julgar a Ação de Produção Antecipada de Prova no 1007371-65.2021.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022